Tribunal: TCU
Processo: 000.737/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900522025, modalidade Pregão e Uasg 153166 (Objeto: Aquisição de materiais destinados à realização de cursos de qualificação profissional nas áreas de refrigeração e construção civil.)

Inteiro teor:
Acórdão 646/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 90052/2025, conduzido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), para aquisição de materiais destinados a cursos de qualificação profissional, com valor homologado de R$ 109.909,63. Considerando que a documentação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o representante alegou, em síntese: (i) deficiência no Estudo Técnico Preliminar (ETP), com ausência de memórias de cálculo dos quantitativos e de demonstração de necessidade dos itens; (ii) inconsistências nos prazos de entrega e pagamento; (iii) exigências excessivas de habilitação; e (iv) falhas formais na minuta do edital; considerando que a unidade técnica verificou que o ETP, de fato, carece de detalhamento quanto à descrição da necessidade dos itens e à memória de cálculo dos quantitativos, em descumprimento ao art. 18, § 1o, incisos I e IV, da Lei 14.133/2021; considerando que os prazos de recebimento definitivo e liquidação previstos no edital (20 dias) extrapolam os limites fixados na Instrução Normativa Seges/ME 77/2022, que estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para liquidação (art. 7o, inciso I), devendo ser reduzido pela metade em contratações de baixo valor (art. 7o, § 2o); considerando, por outro lado, que as exigências de habilitação econômico-financeira (índices superiores a 1) e técnica (10% do quantitativo) guardam proporcionalidade com o objeto e com a natureza do Sistema de Registro de Preços; considerando que, apesar das impropriedades no planejamento e na redação do edital, o certame apresentou ampla competitividade e resultou em proposta vantajosa, com economia de 20% em relação ao valor orçado, o que afasta a necessidade de anulação do certame em atenção aos princípios da razoabilidade e da economicidade (art. 20 da Lindb); considerando que a expedição de ciência é medida suficiente para prevenir novas ocorrências e aperfeiçoar os procedimentos da instituição; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada; c) dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão 90052/2025, para que sejam adotadas medidas preventivas internas: c.1) elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) deficiente, especialmente no que diz respeito à descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, além das estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos necessários, previstos no art. 18, § 1o, incisos I e IV da Lei 14.133/2021; c.2) adoção de prazos de recebimento definitivo, liquidação e pagamento nos itens 8.3, 8.4 e 8.20 do edital em desacordo ao estabelecido no art. 7o, incisos I, II e §2o, da Instrução Normativa SEGES/ME 77/2022; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 20 à UFRRJ e ao representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.737/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.